Tribunal: TJMT
Processo: 0006084-49.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006084-49.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Propriedade, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIDEAN INACIO PEREIRA - CPF: 488.822.911-20 (APELADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 006.206.651-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
–
PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DOS AUTORES – REJEITADA
–
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO REALIZADO
–
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECUSA DO RÉU, EM RECEBER OS VALORES, DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Denota-se que não houve a comprovação pela Apelante da possibilidade financeira dos Apelados em arcarem com as custas processuais, portanto, deve ser mantida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

“(...) O art. 539 do CPC/15 autoriza, nos casos legalmente elencados, ao devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia devida. Caso em que as circunstâncias dos autos, bem como as legislações aplicáveis (Lei no 9.514/97 e Decreto-Lei 70/1966) denotam ter sido injustificada a recusa do credor em receber o pagamento das parcelas atrasadas para purgação da mora. (...). (Apelação Cível, No 70080752645, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 16-05-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres /MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Antecipação de Tutela de Urgência n. 0006084-49.2019.8.11.0008, ajuizada por
GIDEAN INACIO PEREIRA e outro
,
que julgou procedente o pleito autoral, no que concerne a consignação em pagamento do importe de R$ 17.897,12, confirmando a liminar; sendo R$ 15.480,01 do saldo vencido do Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento de imóvel com Recursos de Poupança com Alienação Fiduciária em Garantia com o requerido n. 364.406.827 e contrato n. 364403827 e, R$ 2.417,11, concernente às custas processuais e honorários advocatícios, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega, em síntese, que “não há pretensão do apelado que esteja sendo resistida pelo Apelante, pelo contrário, tanto que não existe nenhuma documentação que comprove a recusa do Banco receber o pagamento das parcelas do contrato, o que descaracteriza a propositura da presente demanda”, não estando presente o interesse de agir.

Sustenta que de um lado, está adequação/utilidade da medida proposta ao bem da vida pretendido. De outro, está a necessidade do provimento judicial. “Por qualquer dos dois ângulos que se examine a pretensão, carece o apelado de interesse processual em formulá-la”.

Assevera que a presente demanda não traz qualquer justificativa de recusa, apenas demonstra que a mera pressa e impaciência do Apelado não pode ser motivo suficiente para movimentar a máquina estatal, uma vez que o Judiciário tem causas com interesses muito mais relevantes e urgentes sob a sua jurisdição e responsabilidade.

Defende que o equívoco na condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. Aponta que a presente demanda não traz qualquer justificativa de recusa, apenas demonstra que a mera pressa e impaciência do Apelado não pode ser motivo suficiente para movimentar a máquina estatal, uma vez que o Judiciário tem causas com interesses muito mais relevantes e urgentes sob a sua jurisdição e responsabilidade.

Salienta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de requisitos da tutela antecipada e impugna o pedido de gratuidade da justiça formulada pelos Apelados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral, nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO REQUERIDO

O Apelante requesta a revogação da gratuidade da justiça concedida dos Apelados, em razão da ausência de demonstração de hipossuficiência e pela contratação de advogado particular em outra demanda.

O pleito à revogação da benesse em tela veio desacompanhada de elementos que reflitam a alteração da condição financeira dos beneficiários, não sendo, a contratação de advogado particular, passível de ilidir a hipossuficiência.

Dessa forma, os elementos apresentados pela Apelante não são suficientes para ensejar a revogação da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, rejeito o pedido de revogação da gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que procedente o pleito autoral, ao argumento de ausência de demonstração de recusa do Banco receber o pagamento das parcelas do contrato.

A ação foi proposta pelos Apelados, pleiteando a consignação de valores de R$ 17.897,12, referente à parcelas de contrato de alienação fiduciária em garantia, referente ao imóvel de matrícula n° 11.612, com Registro 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Barra do Bugres-MT, acrescidas de honorários, que o Apelante/Réu se recusou a viabilizar/receber o pagamento, para assim purgar a mora.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No caso em pauta, houve a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor consignado, uma vez que conduzia os autores ao ‘despachante fiducial’, sob a alegação que somente o despachante que iria atendê-lo, em contrapartida o ‘despachante fiducial’, informa os autores de que não tem autorização para emitir boletos.

De tal modo, não tendo, a parte requerida desincumbida de seu ônus processual, apenas, se pauta na ausência de pretensão resistida. Registra-se, ainda, que a parte requerida não alegou a insuficiência do depósito.

Portanto, deve o pedido ser julgado procedente.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores no que concerne a consignação em pagamento do importe de R$ 17.897,12 (dezessete mil oitocentos e noventa e sete reais e doze reais), confirmando a liminar; sendo R$ 15.480,01 (quinze mil quatrocentos e oitenta reais e um centavo) do saldo vencido do Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento de imóvel com Recursos de Poupança com Alienação Fiduciária em Garantia com o requerido n. 364.406.827 e contrato n. 364403827 e, R$ 2.417,11 (dois mil quatrocentos e dezessete reais e onze centavos), concernente às custas processuais e honorários advocatícios.

DETERMINO o levantamento dos valores em favor da parte requerida mediante alvará judicial, objeto da consignação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do mesmo codex.” (ID. 144450230).

A ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses previstas no artigo 539 e seguintes do CPC e artigo 335 e seguintes do CC, por pretensão declaratória de liberação do devedor concedendo-lhe quitação da dívida mediante o depósito do valor incontroverso.

Importa destacar que o cerne da questão é a existência ou não de recusa, por parte do Apelante, em receber os valores referentes às parcelas em atraso e honorários advocatícios, referente ao saldo vencido de procedimento regulado pela Lei n. 9.514/97.

Após a devida análise, não há falar em reforma da sentença, eis que, consoante se depreende, os Apelados buscaram quitar o débito e encontram dificuldade, pois o Banco/Apelante alega que os Apelados deveriam se dirigir à empresa “Despachante Fiducial” (ID. 144450228 - Pág. 21), que por sua vez afirma que não está autorizada a efetivar a quitação. Assim, perfeitamente plausível a consignação em pagamento, para oportunizar que os Apelados pudessem efetuar o depósito judicial.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
O art. 539 do CPC/15 autoriza, nos casos legalmente elencados, ao devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia devida. Caso em que as circunstâncias dos autos, bem como as legislações aplicáveis (Lei no 9.514/97 e Decreto-Lei 70/1966) denotam ter sido injustificada a recusa do credor em receber o pagamento das parcelas atrasadas para purgação da mora. O fato de não ter sido comprovada a consignação de algumas parcelas vincendas após o lançamento da sentença não implica a improcedência dos pedidos da inicial, porque referida sentença apenas autorizou do depósito judicial das parcelas vincendas e eventual não pagamento deve ser discutido pelo credor em momento próprio. Pagamento dos impostos municipais e emolumentos de cartório relativos ao procedimento de consolidação da propriedade, que é de responsabilidade do credor. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70080752645, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 16-05-2019)

Necessário ainda destacar a ressalva realizada pelo r. Juízo
a quo
, de “que a parte requerida não alegou a insuficiência do depósito”.

Quanto ao ônus da sucumbência, tem-se que a parte autora ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, depositando em juízo os valores devidos para pagamento de sua obrigação e, demonstrada a recusa do Réu/Apelante em receber os valores antes de ajuizar a ação. Correta a sentença no ponto que condenou a parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante ao exposto,

nego provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tal como lançada e elevo os honorários fixados na sentença para 20% sobre o valor da causa, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023